Tribunal: TCU
Processo: 001.033/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1869/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.033/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Artur Torres Wilkon (XXX.280.170-XX); Daiane Oliveira Link (XXX.797.830-XX); Daiane de Moraes (XXX.856.670-XX); Janaína Amanda Silva dos Santos (XXX.361.310-XX); Mara Barboza Bianki (XXX.278.070-XX); Mariana Manganelli Remus (XXX.952.720-XX); Marinei Camargo Martins (XXX.453.500-XX); Natália Rodrigues Gomes (XXX.203.580-XX); Sandra Gomes (XXX.079.650-XX); Suyan Ferreira Schmitt Machado (XXX.966.710-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.